Tribunal: TJDFT
Processo: 0712485-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712485-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LEA RORIZ, LEANA RORIZ, LEDICE RORIZ PIMENTEL, LEONARDO RORIZ, MARIA LEILA VIEI RA RORIZ, LENIRA RORIZ AGRAVADO: JOSE MARIA DA CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0028024-45.1995.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau suspendeu o andamento processual até o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0733553-59.2022.8.07.0000 (id 151860001 dos autos originários). Ana Lea Roriz, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel, Leonardo Roriz, Maria Leila Vieira Roriz e Lenira Roriz afirmam que o processo originário se trata de cumprimento de sentença cuja ação de execução foi distribuída em 5.12.1995. Relatam que a maior parte da dívida já foi paga, porém diversos bens permanecem penhorados, cujos valores são superiores ao saldo devedor. Informam que o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que reconheceu o excesso de penhora e intimou José Maria da Cunha, exequente e ora agravado, a indicar quais penhoras seriam mantidas, observado o valor remanescente em discussão (id 146640130 dos autos originários). Alegam que a decisão foi modificada por outra, proferida sem a interposição de qualquer recurso, que determinou a suspensão do andamento processual até o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0733553-59.2022.8.07.0000, de forma que teria ocorrido a anulação da decisão que reconheceu o excesso de penhora (id 151455766 dos autos originários). Argumentam que o resultado do Agravo de Instrumento n. 0733553-59.2022.8.07.0000 é indiferente ao cumprimento da decisão que reconheceu o excesso de penhora, pois o excesso permanecerá ainda que seja dado provimento ao recurso. Sustentam que a decisão agravada prejudica eventual interposição de recurso especial, pois prorrogaria as penhoras em excesso até o seu julgamento. Mencionam que a decisão agravada modificou decisão anterior já preclusa, diante da preclusão pro judicato, com fundamento nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer a preclusão da decisão agravada e determinar que José Maria da Cunha apresente planilha atualizada do débito e indique quais bens devem permanecer penhorados, com a liberação dos demais. Pedem, no mérito, a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 45338413 e 45338414). Esta Relatoria determinou a intimação de Ana Lea Roriz, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel, Leonardo Roriz, Maria Leila Vieira Roriz e Lenira Roriz para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da supressão da instância (id 45359029). Ana Lea Roriz, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel, Leonardo Roriz, Maria Leila Vieira Roriz e Lenira Roriz se manifestaram pelo cabimento de seu recurso (id 45448430). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos apresentados por Ana Lea Roriz, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel, Leonardo Roriz, Maria Leila Vieira Roriz e Lenira Roriz neste agravo de instrumento não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia a Ana Lea Roriz, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel, Leonardo Roriz, Maria Leila Vieira Roriz e Lenira Roriz exporem ao Juízo de Primeiro Grau as teses aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Ressalto que Ana Lea Roriz, Leana Roriz, Ledice Roriz Pimentel, Leonardo Roriz, Maria Leila Vieira Roriz e Lenira Roriz não apresentaram embargos de declaração para eventual integração da decisão ou mesmo requerimento de reconsideração com as alegações apresentadas de forma inédita a esta instância recursal. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que a análise do objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator